Tribunal: STJ
Processo: 5003741-02.2018.8.13.0290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942658 - MG (2025/0184433-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
RODRIGO LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MG138394
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação declaratória de nulidade
contratual cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito
consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
rever as conclusões do acórdão quanto à regularidade da
contratação.

III. Razões de decidir

3. O tribunal de origem reconheceu a validade do contrato de
cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de
consentimento ou violação ao dever de informação. Rever essas
conclusões demanda o reexame das provas produzidas no
processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é
defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da
Súmula desta Corte Superior.

IV. Dispositivo

4. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50986231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 22e61cee-c52c-4475-8d53-6cc2a4f4b495

a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 22e61cee-c52c-4475-8d53-6cc2a4f4b495

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942658 - MG (2025/0184433-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
RODRIGO LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MG138394
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação declaratória de nulidade
contratual cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito
consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
rever as conclusões do acórdão quanto à regularidade da
contratação.

III. Razões de decidir

3. O tribunal de origem reconheceu a validade do contrato de
cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de
consentimento ou violação ao dever de informação. Rever essas
conclusões demanda o reexame das provas produzidas no
processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é
defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da
Súmula desta Corte Superior.

IV. Dispositivo

4. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 504-508) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 499-501).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ. fls. 519-543).
A questão debatida refere-se à contratação de cartão de crédito
consignado, que a agravada alega ter sido realizada de forma irregular. O tribunal de
origem, entretanto, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito
consignado, afastando a alegação de vício de consentimento ou violação ao dever
de informação (e-STJ fls. 419-441).
Em Recurso Especial (e-STJ fls. 467-490) a recorrente defende que
houve violação ao art 1.022, c /c 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja ementa restou
assim redigida (e-STJ fls.419-441):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DANO MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO CITRA E
ULTRA PETITA – RECONHECIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA –
INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA No 73 – VIOLAÇÃO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – NULIDADE CONTRATUAL –
AUSENTE.
Conforme inteligência que se extrai dos artigos. 370 e 371 do CPC,
cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Inexiste qualquer
irregularidade na não produção de prova que não contribuiria para
solução da causa e que o magistrado reputou dispensável à formação
do seu convencimento. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe
ao magistrado compor a lide nos limites exatos do pedido do autor e
da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra
petita), ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos
do art. 492 do CPC. Reconhecido o vício, a parte excedente deve ser
excluída do dispositivo e a parte omissa deverá ser analisada. Se a
parte autora reconhece sua vontade de contratar cartão de crédito,
afirmando desconhecer, apenas, as características da modalidade
pactuada, a pretensão não se submete às teses firmadas no IRDR
Tema no 73 do TJMG. A simples alegação, genérica, de que a
contratação é abusiva por déficit de informação não induz o
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

acolhimento da pretensão declaratória de nulidade, tampouco enseja o
reconhecimento da violação do dever de informação por parte da
instituição financeira.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso,
ao apontar negativa de vigência aos artigos 1.022, incisos I, II e III, e 489, §1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
Ocorre, contudo, que, como se vê da fundamentação do acórdão
recorrido, todas as questões necessárias para dirimir a controvérsia judicial,
foram enfrentadas pela decisão recorrida.
Veja-se que o tribunal de origem assim decidiu, conforme se extrai do
da fundamentação do acórdão agravado:

"O caso em análise, contudo, não se submete às referidas teses.
A Autora reconhece expressamente a contratação de cartão de crédito
consignado, bem como que o pagamento seria efetuado mediante
descontos em seu benefício previdenciário. Também confessa o
recebimento e a utilização regular cartão de crédito.
Em nenhum momento em sua petição inicial ela alegou ter celebrado o
contrato pensando que se tratava de simples empréstimo consignado,
apesar de ter formulado pedido de aplicação da taxa de juros média
de mercado para essa modalidade de contratação.
A simples alegação, genérica, de que a contratação é abusiva por
déficit de informação não induz o acolhimento da
pretensão declaratória de nulidade, tampouco autoriza a declaração de
quitação do saldo devedor e o término dos descontos.
No caso, a violação do dever de informação se restringiria à forma de
pagamento das faturas do cartão de crédito e demais características
do cartão de crédito consignado, cuja contratação a Apelante
expressamente reconhece.
A Autora se surpreendeu pelo fato de que os descontos realizados em
seu salário não ocasionavam a redução da dívida, ignorando que o
desconto era apenas do valor mínimo da fatura.
Não obstante, da detida análise do “Termo de Adesão de Cartão de
Crédito Consignado com Autorização de Desconto em Folha de
Pagamento” acostado à ordem no 22, verifica-se estar expressamente
autorizado, na cláusula IV, X (10.1 e 10.2), o desconto do valor
correspondente ao “mínimo da fatura mensal” na remuneração do
aderente.
(...)
Tal previsão, além de expressa, é de fácil compreensão, cabendo
salientar que a parte Apelante é funcionária pública estadual, sendo
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

que o mínimo que lhe pode ser exigido é que tivesse lido as
disposições contratuais antes de assinar o instrumento.
Nesse cenário e, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise,
que o diferenciam de outros, julgados nesta Câmara sob minha
relatoria, entendo que não há que se falar em erro substancial ou
violação do dever de informação da instituição financeira, uma vez que
as informações relativas à forma de pagamento e demais
características estão claramente previstas no instrumento contratual.
Por essas razões, entendo que deve ser afastada a pretensão
declaratória de nulidade da contratação ou de equiparação dos juros
remuneratórios à taxa cobrada em contratos de empréstimo
consignado, devendo ser mantida a conclusão adotada na sentença
quanto a esse ponto." (E-STJ. fls. 438-440)

E nos embargos de declaração:

Dessa maneira, é evidente que o acórdão não foi omisso ou obscuro,
uma vez que, primeiramente, se manifestou expressamente, no
sentido de que o contrato firmado entre as partes informou de maneira
expressa e clara as características da modalidade de empréstimo de
cartão de crédito consignado, não configurando violação ao dever de
informação.
Segundo, a decisão não está eivada de vício, também, porque
consignou que alegações genéricas de que a contratação é abusiva
por déficit de informação não induz o acolhimento da pretensão
autoral, como é o caso dos argumentos da parte Embargante, no
sentido de que as manifestações e campanhas publicitárias do
Embargado induzem o consumidor a erro a respeito da contratação de
empréstimos.
É evidente que a parte Embargante não se conforma com a solução
jurídica que lhe foi desfavorável, insistindo na necessidade de
reanálise do mérito, o que é incompatível com os embargos de
declaração. Se ela não se conforma com o resultado do julgamento
deve buscar a sua reforma pelas vias recursais próprias.
Assim, em se tratando de rediscussão de matéria, já decidida no v.
acórdão embargado, inapropriados se revelam os presentes embargos
de declaração, diante não ocorrência de quaisquer das hipóteses
legais previstas no artigo 1.022 e seus incisos do novo CPC. (e- STJ.
fls. 463-464)

Efetivamente, como se vê das transcrições acima, a corte de origem
analisou e rebateu suficientemente os pontos levantados pela agravada, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula
o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas
as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote
fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda
que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
E mais, no caso em análise, para revisão da conclusão do Tribunal de
origem - de que foram prestadas das informações necessárias a
respeito do tipo de contrato e que o consumido estava ciente da
contratação, reconhecendo a regularidade da cobrança e do contrato -
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, e reanálise de clausulas contratuais, procedimento incompatível
com o entendimento firmado pelas súmulas 5 e 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
. Grifei)
12/12/2024

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO
AO
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
NÃO
CABIMENTO.
CONTRATAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão
não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo
consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante
disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da
taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao
empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação
cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente
utilizado do serviço contratado.
2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a
esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-
probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula
contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial,
conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- Grifei)
29/10/2019
05/11/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM
FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A
FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão que não conheceu do agravo, em razão de
intempestividade do recurso especial, mostra-se equivocada por ter
desconsiderado a data de publicação do v. acórdão proferido nos
embargos de declaração. Reconsideração.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a
legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a
autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da
fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do
contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao
consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes
dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
- Grifei.)
15/10/2019
08/11/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AREsp 1.764.892/MG, Quarta Turma, Sessão Virtual de
a
11/05/2021
)
17/05/2021
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Como o próprio STJ já teve oportunidade de assentar em julgamento de
caso análogo "Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram
prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria
realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e
determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade
com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença -
demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das
cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e
7 da Súmula desta Corte Superior" (AgInt no R Esp 2094937, rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. em
).
26/02/2024
Observa-se, ademais, que a Corte local negou seguimento ao recurso,
ante a necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, a atrair o teor da
Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente repisou os
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o argumento retórico da
revaloração das provas e erro de premissa fática - a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, deixando de atender a dialeticidade recursal.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, nos autos do AGInt no
ARESp n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
, firmou-se o entendimento de que "a alegação genérica de que o
25/08/2021
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida
no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do
CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
05/08/2021
25/08/2021
Ainda, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
DO
EMPRÉSTIMO
REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE
CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ.
1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito
consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os
valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se
comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim,
não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de
crédito no âmbito do contrato de cartão de crédit o.
2. Não há "distinguishing" a suportar o afastamento do enunciado 83
/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas
produzidas, é possível concluir que remanescem as características
próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de
crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são
diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas
convencionais.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a
esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-
probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula
contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do
STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2022
22/6/2022
. Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
DO
EMPRÉSTIMO
REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE
CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ.
1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito
consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os
valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim,
não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de
crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito.
2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83
/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas
produzidas, é possível concluir que remanescem as características
próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de
crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são
diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas
convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias
ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no
substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de
cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares
n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas
as Turmas.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.709.270/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2022
22/6/2022
.)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
.
fático-probatória
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (doze por
cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: ea413a89-0820-4ddd-b44f-45fce7f8edd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.942.658 / MG
Número Registro: 2025/0184433-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210665030004 50037410220188130290
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA GABRIELA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS : GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : FELIPE BARRETO TOLENTINO - MG142706
RODRIGO LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - MG138394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:03
Código de Controle do Documento: e076589e-dd59-42f6-937c-ca96c204a2ba

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:03
Código de Controle do Documento: e076589e-dd59-42f6-937c-ca96c204a2ba